Tribunal: TJDFT
Processo: 0008736-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0008736-50.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: ERALDO LIMA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que seja apurado o valor dos requisitórios complementares com aplicação do IPCA-E, nos termos do acórdão Id. 73254048, com dedução dos valores eventualmente já pagos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora